Tribunal: STF
Processo: ARE 1396438
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DAS AUTORAS.



    1. PRELIMINARMENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INSUBSISTÊNCIA. AUTORIZAÇÃO DO ART. 355 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS. APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA PARA A NÃO DESIGNAÇÃO DO ATO. ELEMENTOS CONSTANTES NO FEITO SUFICIENTES PARA O CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.



    2. MÉRITO. 2.1. ALEGAÇÃO DA NULIDADE DO CONTRATO DE ALUGUEL ENTABULADO COM A ANTIGA POSSUIDORA DO APARTAMENTO. DESCABIMENTO. AÇÃO QUE NÃO SE PRESTA A TAL DESIDERATO. INSTRUMENTO ASSINADO PELAS PARTES E RECONHECIDO EM CARTÓRIO. NEGÓCIO JURÍDICO QUE SE AFIGURA, ATÉ O MOMENTO, REGULAR E LÍCITO. 2.2. RECORRENTE QUE ADUZ TER CUMPRIDO O PERÍODO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA DESDE A DATA DO TÉRMINO DA LOCAÇÃO ATÉ O PRESENTE MOMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS APRESENTADAS NO FEITO QUE DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE A POSSE DO APARTAMENTO DESDE O TÉRMINO DA RELAÇÃO LOCATÍCIA. RECORRENTES QUE FORAM NOTIFICADAS POR MAIS DE UMA VEZ PARA DEIXAR OS IMÓVEIS. RECORRIDA QUE INGRESSOU COM AÇÃO DE IMISSÃO DA POSSE OBJETIVANDO A RETOMADA DOS BENS. POSSE PRECÁRIA E MANSIDÃO NÃO VERIFICADAS PELO PRAZO NECESSÁRIO.



    3. PEDIDO DO RECORRIDO PELA CONDENAÇÃO DAS RECORRENTES ÀS PENALIDADES DA LITIGÂNCIA DE MÁFÉ. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL QUE NÃO ENSEJA AUTOMATICAMENTE O RECONHECIMENTO DA MÁ-FÉ PROCESSUAL.



    4. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, XXIII; 170, III; e 183 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 13/12/18).



    Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/17 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente